Tribunal: STJ
Processo: 0801008-42.2022.8.20.5153
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859866 - RN (2025/0054920-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EVILAZIO CRISANTO DE MORAIS
AGRAVANTE
: MARIA VANDA BELMONT DE MORAIS
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
JOÃO ALBERTO DE VASCONCELOS CAMPOS - RN019411
LUIZ CORREIA DA SILVA NETO - RN022663
AGRAVADO
: VENTOS DE SAO GUILHERME ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO SOUSA SANTIAGO - CE031962
BRENO RIVADAVIA LOPES MELO CORDEIRO - CE031039
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação: Ação de Constituição de Servidão Administrativa.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: não cabimento de recurso especial que alega
violação de dispositivo da Constituição Federal.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cac401be-e2f4-4778-8abb-ec51c0eb75d9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859866 - RN (2025/0054920-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EVILAZIO CRISANTO DE MORAIS
AGRAVANTE
: MARIA VANDA BELMONT DE MORAIS
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
JOÃO ALBERTO DE VASCONCELOS CAMPOS - RN019411
LUIZ CORREIA DA SILVA NETO - RN022663
AGRAVADO
: VENTOS DE SAO GUILHERME ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO SOUSA SANTIAGO - CE031962
BRENO RIVADAVIA LOPES MELO CORDEIRO - CE031039
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação: Ação de Constituição de Servidão Administrativa.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: não cabimento de recurso especial que alega
violação de dispositivo da Constituição Federal.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por EVILAZIO CRISANTO DE
MORAIS e MARIA VANDA BELMONT DE MORAIS contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial.
: de Constituição de Servidão Administrativa proposta por VENTOS
Ação
DE SÃO GUILHERME ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. contra EVILAZIO CRISANTO DE
MORAIS E OUTRA .
: negou provimento à apelação, nos termos da seguinte ementa:
Acórdão
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO
DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. I – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR
Documento eletrônico VDA50563837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:02:29
Código de Controle do Documento: 90406cf5-cdad-46c8-8db6-48a971e33ede

CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. II – MÉRITO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE
PASSAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE
UTILIDADE PÚBLICA. ANEEL. RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA No 13.182, DE
.
22/11/2022
REQUISITOS OBSERVADOS. ARTIGO 40 DO DECRETO-LEI No 3.365/41. VALOR DA
JUSTA INDENIZAÇÃO PELA ÁREA FIXADA COM BASE EM PERÍCIA JUDICIAL, SOB O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DA CORTE.
DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ Fls. 477)

: inadmitiu o recurso especial em
Decisão de admissibilidade do TJ/RN
razão dos seguintes fundamentos:
i. ausência de prequestionamento, conforme Súmula 211 do STJ.
ii. necessidade de reexame de provas, conforme Súmula 7 do STJ.
iii. não cabimento de recurso especial que alega violação de dispositivo
da Constituição Federal.
: nas razões do presente recurso, a parte
Agravo em recurso especial
agravante argumenta que houve o devido prequestionamento dos dispositivos
legais apontados como violados e que não se busca reexame de provas, mas sim a
correta valoração dos fatos incontroversos.
: não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. (e-STJ Fls. 579-580)
: a parte agravante sustenta que não houve alegação de
Agravo Interno
violação a norma constitucional no recurso especial, mas apenas menção à
previsão constitucional do dever de fundamentação das decisões judiciais.
Argumenta, ainda, que a questão da nulidade do acórdão por ausência de
fundamentação é apenas uma das violações apontadas no recurso especial, de
modo que, mesmo que houvesse óbice nesse ponto, seria o caso de admissão
parcial do recurso. Por fim, reitera os argumentos já apresentados no recurso
especial. (e-STJ Fls. 584-586)
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RN:
i. não cabimento de recurso especial que alega violação de dispositivo da
Constituição Federal.

- Da alegação de violação de dispositivo da CF/88
Documento eletrônico VDA50563837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:02:29
Código de Controle do Documento: 90406cf5-cdad-46c8-8db6-48a971e33ede

A decisão do Tribunal de origem inadmitiu o especial uma vez que a
interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre alegação de violação
de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. Desse
modo, a parte agravante não teceu argumentação, em sua peça de agravo em
recurso especial, no sentido de afastar o referido óbice.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu seu apelo extremo, ônus do qual não se
desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade nas razões
do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50563837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:02:29
Código de Controle do Documento: 90406cf5-cdad-46c8-8db6-48a971e33ede

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.859.866 / RN
Número Registro: 2025/0054920-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010084220228205153 8010084220228205153
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVILAZIO CRISANTO DE MORAIS
AGRAVANTE : MARIA VANDA BELMONT DE MORAIS
ADVOGADOS : JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
JOÃO ALBERTO DE VASCONCELOS CAMPOS - RN019411
LUIZ CORREIA DA SILVA NETO - RN022663
AGRAVADO
: VENTOS DE SAO GUILHERME ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO SOUSA SANTIAGO - CE031962
BRENO RIVADAVIA LOPES MELO CORDEIRO - CE031039
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - ACESSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EVILAZIO CRISANTO DE MORAIS
AGRAVANTE : MARIA VANDA BELMONT DE MORAIS
ADVOGADOS : JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
JOÃO ALBERTO DE VASCONCELOS CAMPOS - RN019411
Documento eletrônico VDA51385569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:21
Código de Controle do Documento: 18619f02-b8ad-4685-b993-669bf13b4df3

LUIZ CORREIA DA SILVA NETO - RN022663
AGRAVADO
: VENTOS DE SAO GUILHERME ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO SOUSA SANTIAGO - CE031962
BRENO RIVADAVIA LOPES MELO CORDEIRO - CE031039
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:21
Código de Controle do Documento: 18619f02-b8ad-4685-b993-669bf13b4df3